Tribunal: STF
Processo: ARE 1599662
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. ESTELIONATO E FALSIDADE IDEOLÓGICA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. ABSOLVIÇÃO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME.
1. Apelação criminal contra sentença que condenou o réu J. C. C. pela prática dos crimes de estelionato e falsidade ideológica, nos termos dos arts. 171 e 299, ambos, do Código Penal. Já o apelante D. P. C. pela prática do delito de falsidade ideológica, nos termos do art. 299 do CP.
2. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO.
2. Do recurso do Ministério Público: (i) condenação do réu D. P. C. pelo delito de estelionato.
3. Do recurso da Defesa: (i) alegação de nulidade absoluta, argumentando ofensa ao devido processo legal e erro na contagem do prazo recursal; (ii) ausência de elementos objetivos e subjetivos dos tipos penais dos arts. 171 e 299, ambos do Código Penal; (iii) o reconhecimento do sursis para o acusado D. P. C..
III. RAZÕES DE DECIDIR.
4. No que tange à tese recursal do Mp, cumpre observar que as provas produzidas ao longo da persecução penal não foram capazes de atestar, com segurança, que o réu D. P. C. tinha consciência e vontade na prática do estelionato, tendo sido um instrumento para a prática do crime. Diante da falta de provas que atestem, para além da dúvida razoável, a configuração da prática delitiva pelo réu, deve ser mantida sua absolvição quanto ao delito de estelionato. Recurso do Ministério Público desprovido.
5. Da análise dos autos, vê-se que os embargos de declaração opostos pelos apelantes foram julgados, sendo rejeitados por inexistirem vícios. O feito seguiu seu trâmite sem intercorrências ou prejuízo para os réus.
6. Noutro ponto, em relação à equivocada contagem de prazo para apresentação das contrarrazões, o juiz singular reconheceu a tempestividade das contrarrazões apresentadas, não existindo vício a ser sanado ou prejuízo.
7. Súmula n. 523/STF: “No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu.”.
8. Demonstradas sobremaneira a materialidade e a autoria do delito de estelionato, bem como os elementos objetivos e subjetivos do tipo, consistentes em induzir alguém em erro, com o fim especial de obter vantagem indevida em prejuízo alheio, impõe-se a manutenção do édito condenatório do réu J. C. C..
9. As circunstâncias demonstram que os apelantes possuíam pleno conhecimento da falsidade das informações inseridas e, mesmo assim, optaram deliberadamente por prestar tais declarações, o que evidencia o dolo necessário à configuração do crime de falsidade ideológica. Condenação mantida.
10. Inviável o oferecimento de proposta de suspensão condicional do processo ao acusado D. P. C., até porque a pena privativa de liberdade de tal recorrente já havia sido substituída por restritivas de direitos, o que é mais favorável que o sursis, não tendo causado qualquer prejuízo à Defesa.
IV. DISPOSITIVO.
11. Apelações criminais conhecidas e desprovidas.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, caput, e 5º, incisos XLVI, XXXIX, LIV, LV e LVII, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Estelionato. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.157.976/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/08/2019).
 
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME DE ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. ARTIGO 171, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ILICITUDE DA PROVA. DENÚNCIA ANÔNIMA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.200.926/SP - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 04/06/2019).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 23 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente